Tribunal: TCU
Processo: 005.386/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62024, modalidade Pregão e Uasg 257043 (Objeto: O objeto da licitação é a prestação do serviço de apoio administrativo para os pretendidos cargos: assistente técnico nível I e auxiliar de saneamento I, para execução de atividades para atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena - Guamá - Tocantins, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 545/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação sobre irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90338/2024, realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (Dsei/Guama-TO), com valor estimado de R$ 4.390.899,12, cujo objeto é a prestação do serviço de apoio administrativo ao órgão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres exarados nos autos, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, dar ciência deste Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Guamá Tocantins e ao representante e determinar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.386/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Distrito Sanitario Especial Indigena Guama Tocantins - Ministério da Saúde (00.394.544/0103-00); Renova Limp Comercio e Servicos de Limpeza Ltda (33.292.328/0001-88). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Guama Tocantins - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jose Maria Campos Rodrigues Junior (35230/OAB-PA), representando Renova Limp Comercio e Servicos de Limpeza Ltda; Nayara Lisboa Feio (30151/OAB-PA), representando Office Service Terceirizacao de Mao de Obra Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.